Tribunal: TJDFT
Processo: 0744885-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMPRESARIAL. DIREITO MARCÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO PRELIMINAR. SUPOSTA NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA LIDE COMO MATÉRIA DE DEFESA. MÉRITO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE PARÂMETROS PARA MENSURAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a questão alegada em mera contestação (sem pedido reconvencional, por exemplo) transcende objetivamente a matéria trazida e discutida na peça inicial.
2. Isso porque a instrução processual, tal qual deve ocorrer com a sentença, limita-se (objetivamente) aos termos e questões contidas na peça de ingresso, em nítido prestígio ao primado da correlação.
3. A despeito do conceito legal (art. 120 da Lei 9.279/96) ou doutrinário de marca, no âmbito da propriedade industrial, a legislação de regência confere a seu titular ampla e irrestrita proteção para o uso com exclusividade ou exploração econômica, conforme os parâmetros inerentes ao instituto. 3.1. Consequentemente, a jurisprudência tem reconhecido direito à devida e proporcional reparação cível (danos morais e materiais).
4. Quanto aos danos morais, estes se relacionam diretamente com a afronta aos direitos de personalidade, dentre os quais, podemos mencionar a imagem, a integridade física, moral e psíquica etc., de sorte que a violação a tais prerrogativas afeta a dignidade do indivíduo, rompendo o equilíbrio emocional da pessoa.
5. O uso indevido de marca registrada por terceiro, sem autorização expressa, é suficiente para gerar o direito à indenização por dano moral (in re ipsa).
6. Para fixação do quantum indenizatório, devem ser lembrados pelo magistrado alguns dos diversos parâmetros definidos pela jurisprudência, tais quais: 1) extensão do dano; 2) condição econômica das partes [autor e vítima]; 3) repercussão do fato na vida da vítima; 4) função preventiva da indenização; 5) grau de culpa; 6) gravidade da violação à esfera moral; 7) máxima da vedação do enriquecimento sem causa; 8) prévia existência de relação contratual; 9) proteção dada pela lei; etc.
7. Quando inexistentes parâmetros aptos a permitir a quantificação de dano material (lucros cessantes e/ou danos emergentes), não há razão para modificar decisão que, ao analisar o respectivo pedido, compreendeu o seu cabimento, mas, em razão da falta de provas de sua extensão não o concede à parte.
8. Recurso da autora parcialmente provido. Apelo da ré não provido.